Tribunal: STF
Processo: RE 93821
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A REDE
FERROVIARIA FEDERAL. VANTAGENS PLEITEADAS COM FUNDAMENTO NA LEI N
3.887, DE 08 DE FEVEREIRO DE 1961. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR A QUESTÃO, QUE NÃO TEM CARÁTER
TRABALHISTA, MAS, SIM, ESTATUTARIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.